Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada ora revista, no que refere à circunstância de ter a servidora se aposentado pela regra da EC 41/2003 e artigos 46 e 51 da Lei Complementar 769 (invalidez: aposentadoria proporcional).
II. Não verificados os alegados vícios no acórdão que, a par de confirmar a decisão originária por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou detalhadamente as razões de convencimento, inclusive acerca dos aspectos fáticos e o arcabouço jurídico (CF e artigos 46 e 51 da Lei Complementar 769) ora repisados pela parte embargante (itens VII a XIII da ementa originária), a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da servidora: o direito postulado pela parte agravante não estaria amparado pela aludida norma distrital, seja na sua acepção literal, seja na sua adaptação dentro de uma interpretação sistemática e lógico-teleológica da lei complementar (itens V e XIX da ementa originária).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Improvidos os embargos declaratórios.